Tribunal: TJDFT
Processo: 0004100-21.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004100-21.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDER PARA-CHOQUES E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante LÍDER PARACHOQUES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA – ME para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões, por inadequação da via eleita, bem como acerca da alegação de preclusão da matéria suscitada em apelação (ID 67981323). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator